Tribunal: TJMT
Processo: 0003134-02.2017.8.11.0020
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003134-02.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLIANE ROMUALDA DOS SANTOS - CPF: 049.978.781-11 (APELADO), AMABILE PELIZON RESENDE - CPF: 033.720.361-07 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS
CIVIS
QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRI
A
QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA –
CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO
DESPROVIDO
.

É inviável o acolhimento da pretensão d
a
apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais
civis
que efetuaram
a
prisão
em flagrante
da recorrente
, devendo, pois, ser mantida a
sua
condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente
s
.

Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
s

Poliane
Romualdo dos Santos

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0003134-02.2017.8.11.0020
, pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal da
Comarca de

Alto Araguaia
/MT
,
condenando-a pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

A apelante,
nas razões
que se encontram
n
o
I
D

151530456
,

requer
a reforma da sentença
condenatória
para
que haja a
desclassifica
ção

d
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da
Lei de Drogas
para a conduta prevista no art
.
28
da
referida
lei
.

Nas
contrarrazões
constantes

no
ID

151530458
, o Ministério Público colima
o desprovimento
do recurso
.

E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

157710171
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de inclusão em pauta de julgamento, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão do presente recurso ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante

n
o
ID

151530440
,
narra os fatos

desta forma:

[...]

Narra a peça informativa anexa que no dia 26 de maio de 2017, por volta das 16h00min, na Rua Maria da Glória Fávero, nº 947, Bairro Vila Aeroporto, nesta cidade, a denunciada, consciente e dolosamente, guardou e manteve em depósito substância que causa dependência física e psíquica (Laudo fls. 16/18), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta do incluso caderno investigativo que a Polícia Judiciária Civil se dirigiu até o endereço supramencionado, com fito de cumprir o Mandado de Busca e Apreensão (82385), o qual foi expedido pelo juízo da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Em cumprimento a ordem de busca e apreensão, a polícia realizou busca no interior do imóvel da denunciada, ocasião em que foram encontradas 07 (sete) “bitucas” de cigarro de maconha (Laudo de Constatação fls.16). Em seguida, os policiais se deslocaram até o banheiro da residência, local onde foram localizadas, atrás do armário, seis trouxinhas de cocaína (fls.16).

Desde modo, constata-se que as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais indicam que a droga armazenada não se destinava ao consumo

[...]
.

Con
forme asseverado no relatório,
a
apelante
requer a reforma da sentença
condenatória
para
que haja a
desclassifica
ção d
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
para a conduta prevista no art. 28 da
referida
lei.

O pleito
, todavia,
não merece acolhimento.

A
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
151530440
,
p.
5
),
boletim de ocorrência (ID

151530440
,

p. 23-25)

termo de exibição e
apreensão (ID

151530440
,

p. 1
8
)
e
laudo
pericial
(ID

151530440
,

p.
20
-22
)
;
bem como pelas provas testemunhais colhidas na
s

duas fases da persecução penal.

E,
no que concerne
à autoria delitiva, conquanto a
apelante tenha negado a prática do comércio malsão, suas afirmações ficaram isoladas
nestes
a
utos
, uma vez que a atuação
de
l
a

na
empreitada criminosa em
apuração
ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais
civis
condutores do flagrante.

Com efeito, os

policiais civis Cleiton de Souza Jacobino e Juliana de Oliveira Santos
, nas duas fases processuais,
narr
aram

que, em razão de suspeita da prática dos crimes de tráfico de drogas, favorecimento pessoal e receptação pela apelante, foi expedido mandado de busca e apreensão pelo Juízo da Comarca de Alto Araguaia.

Em cumprimento a ordem acima referida, a polícia realizou busca no interior do imóvel
habitado pela apelante
,
tendo sido
encontradas
no local:
7 (sete) bitucas de cigarro de maconha e
6 (seis) trouxinhas de cocaína, com massas totais de 1,400 (um grama e quatrocentos miligramas) e 1,600 (um grama e seiscentos miligramas), respectivamente.

Afirm
aram
, ainda,
as referidas testemunhas,
que
a autoridade policial recebeu informações dando conta que chegavam à residência da apelante entorpecentes oriundos de organização criminosa que atuava praticando o
comércio malsão naquela cidade, de maneira
que um dos pontos de distribuição/comercialização
no município
era a casa da recorrente. Averbaram, ademais, os agentes de segurança pública
, que eles
apuraram que a
insurgente
se utilizava do artifício de mudar de endereço para obstaculizar as investigações que visavam
descortinar
o seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Além disso, c
onsoante detalhado
pelos integrantes da Polícia Civil
,
além das
sete
bitucas de cigarro contendo maconha, a equipe policial localizou também
seis
“trouxinhas” de coca
ína dentro do ban
h
eir
o do imóvel,
ao que foi redarguido pela apelante que esta última droga pertencia ao antigo morador da residência.

A
propósito, co
nforme
consta
na sentença condenatóri
a
, os policiais

civis
confirmaram o delito de tráfico de drogas
pela apelante
com as seguintes narrativas:

[...]

Com efeito, a testemunha
Cleiton de Souza Jacobina
, policial civil, afirmou: “que no dia dos fatos, a polícia civil estava cumprindo uma medida judicial de busca e apreensão na residência da denunciada, e durante as buscas foram encontradas algumas ‘’trouxinhas’’ de uma substância aparentando ser
cocaína
no armário do banheiro da casa pertencente a suspeita; que a
medida judicial de busca e apreensão
se deu em virtude de uma investigação que apurava a comercialização de entorpecente por parte da denunciada; que a polícia civil obteve informações que a substância entorpecente que chegava à residência da denunciada era oriunda de uma
organização criminosa
que atuava nesta cidade, e que um dos pontos de distribuição/comercialização era a residência da denunciada; que
na data dos fatos ele mesmo encontrou a substância entorpecente apreendida, pois o espelho do banheiro estava meio solto; que ao indagar à ré a mesma afirmou não ser proprietária da droga, e alegou que poderia ser de propriedade do antigo morador da residência
, pois ela estava morando a pouco tempo naquela localidade; que no decorrer das investigações a ré mudou de endereço; que durante as investigações, foi apurado pelos policiais que essa é uma modalidade de traficância, já que para que se esquive da persecução criminal essas pessoas mudam de endereço com frequência; que isso é uma orientação da própria organização criminosa e de posse dessa informação a equipe policial ficou acompanhando e perceberam essa mudança de endereço e sugeriram a alteração do endereço para a execução da medida de busca e apreensão;
que durante a realização de campanas, a equipe policial visualizaram diversos usuários de drogas que frequentavam aquela residência”.

De igual modo, a testemunha Juliana de Oliveira Santos, policial civil, narrou: “que em posse de um mandado de busca e apreensão, a equipe policial deslocaram até a residência da denunciada; que no local
foi encontrado algumas bitucas de cigarro de um substância aparentando ser maconha e dentro do banheiro foi encontrado algumas porções de uma substância aparentando ser cocaína
; que
tem conhecimento que a denunciada foi investigada em outras oportunidades pelo crime de tráfico de drogas; que a denunciada utilizou do artifício de mudar de endereço para dificultar as investigações acerca do delito de tráfico de entorpecentes”
[...]
.

Destacamos

É imperioso destacar
, ainda nessa senda,
que, conforme visto no
s
excerto
s
da sentença
condenatória

reproduzidos
no parágrafo anterior, o policial civil Cleiton detalhou que “
[...] durante as campanas [...] nós percebemos a movimentação de vários usuários conhecidos no meio policial”.

Por seu turno,
a apelante
,

nas duas fases da persecução criminal, negou a mercancia
,
afirmando
que não tinha conhecimento da droga que fo
ra
encontrada no banheiro da residência, mas, por outro lado, assumiu que as “bitucas de cigarro
”
eram restos de
droga
por ela
utilizada para o
consumo próprio
. Declarou, em acréscimo,
a recorrente,
que
estava
habitando
n
aquela casa
havia
aproximadamente
17
dias
e a cocaína encontrada no banheiro pertencia ao antigo morador do imóvel.

No entanto,
é forçoso reconhecer que a versão narrada pela apelante não encontra respaldo
se posta em confronto com aquela
trazida pelos policiais
civis
, cuja dinâmica dos fatos melhor explica a abordagem realizada no dia e local de
sua
prisão em flagrante delito.

Outrossim, o simples fatode a
recorrente
negar que as drogas apreendidas tinham destinação mercantil não tira a credibilidade dos depoimentos dos policiais civis como testemunhas, porque, na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e suas declarações presumem-se verdadeiras até prova em contrário
, restando
claro que
ela
tenta se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidêncianestes autosde que osagentes públicostenham prestado tais declarações a fim de incriminá-la injustamente.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser
desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação crimina
l”.

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pela apelante, ao contrário dela, que, como dito acima, alegou em juízo ser apenas usuária de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando evidenciado comprovado que as drogas apreendidas tinham como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiro
s.

Saliente-se, por importante, que ainda que
tivesse ficado comprovado que a apelante é usuári
a
de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que as drogas não se destinavam ao tráfico, mas, sim, ao consumo. Aliás, não foi outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3,
nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Não se pode esquecer, ainda sobre o tema, que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até por que, a
posse
, a
guarda
ou
depósito
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

À vista
do
exposto,
impende reconhecer que
e
mbora tenha
m
sido apreendid
a
s

pequena
s
quantidade
de
maconha e de cocaína
, a conduta
da apelante
configura o chamado

tráfico “formiguinha”,
que é aquele em que pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, seria levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a apreensão do entorpecent
e
, bem como
de
outros
utensílios que caracterizam o tráfico.

A propósito, enfrentando tema similar, esta Corte de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS DA TRAFICÂNCIA –
TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 se as provas dos autos, em especial a
forma de acondicionamento da droga e o modus operandi utilizado pela ré
, com o fito de praticar o
tráfico “formiguinha
”, demonstram que a agente pretendia distribuir os entorpecentes no local comumente utilizado para o malsão. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual a apelante remanesceu condenada.

Recurso desprovido.

(N.U 1001203-70.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 14/09/2022,
publicado
no DJE 21/09/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO -
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

– CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT - APREENSÃO DE 10 (DEZ) PORÇÕES DE MACONHA – INFORMAÇÕES ANÔNIMAS SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS EM UMA REPÚBLICA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ATO DE COMERCIO ADMITIDO POR USUÁRIO - PREPARAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS DESTINADAS À COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO POR COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3 E 7 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINARIA - PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou
Traficante?.
Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe
pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016)

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista
Latinoam

Psicopat
Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente” (TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040).

(N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 07/03/2023,
publicado
no DJE 13/03/2023).
Destacamos

Por conta disso,
conquanto

a apelante
negue a prática da traficância, não há dúvida de que

ela
comete
u
o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa
referida
Lex.

Posto isso,
em
consonância
com o
parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto
Poliane
Romualdo dos Santos
,
mantendo
inalterada

a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023